Tribunal: TJSP
Processo: 2137826-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
r n. 1.354/2020, mediante o cumprimento dos requisitos previstos na EC n. 47/05. Pretensão de que seja determinada vacatio legis para entrada em vigor das novas regras para aposentadoria, a fim de que passem para a inatividade com base nas normas anteriores. Descabimento. Manifesta inadequação da via eleita. Pretensão que se volta contra lei em tese. Inteligência da Súmula 266 do STF. Inexistência de arbitrariedade e/ou violação a direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Precedentes. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Segurança denegada. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente e procrastinatório. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2137826-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

22/09/2020

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Governador e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Servidores estaduais ativos. Alegação de que poderiam se aposentar em período muito próximo à entrada em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n. 1.354/2020, mediante o cumprimento dos requisitos previstos na EC n. 47/05. Pretensão de que seja determinada vacatio legis para

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Governador e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Servidores estaduais ativos. Alegação de que poderiam se aposentar em período muito próximo à entrada em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n. 1.354/2020, mediante o cumprimento dos requisitos previstos na EC n. 47/05. Pretensão de que seja determinada vacatio legis para entrada em vigor das novas regras para aposentadoria, a fim de que passem para a inatividade com base nas normas anteriores. Descabimento. Manifesta inadequação da via eleita. Pretensão que se volta contra lei em tese. Inteligência da Súmula 266 do STF. Inexistência de arbitrariedade e/ou violação a direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Precedentes. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Segurança denegada. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente e procrastinatório. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2137826-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOÃO CARLOS PEREIRA MARQUES, JOELMA SOARES PEREIRA
DOS SANTOS, JOYCE PIRES FERREIRA NOVAES DA SILVA, LUIS CARLOS
BUDIN, LUIS CLAUDIO FORONI PULCINO, SUELI MORAIS RODERO
PEREZ, PAULO SERGIO DOS SANTOS, ROSEANE SANTANA OLIVEIRA,
SOLANGE PIMENTEL, NELSON DE CARVALHO FELICÍSSIMO e MÔNICA
ANTÔNIO DE PAULO, são agravados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO e PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2137826-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6375/20 LHC
2
Agravo Regimental Cível no 2137826-39.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: JOÃO CARLOS PEREIRA MARQUES, JOELMA SOARES
PEREIRA DOS SANTOS, JOYCE PIRES FERREIRA NOVAES DA SILVA,
LUIS CARLOS BUDIN, LUIS CLAUDIO FORONI PULCINO, Sueli Morais
Rodero Perez, PAULO SERGIO DOS SANTOS, ROSEANE SANTANA
OLIVEIRA,
SOLANGE
PIMENTEL,
NELSON
DE
CARVALHO
FELICÍSSIMO e Mônica Antônio de Paulo
Agravados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6375/20
Mandado de segurança contra ato do Governador e do
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Servidores estaduais ativos. Alegação de que
poderiam se aposentar em período muito próximo à entrada
em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n.
1.354/2020, mediante o cumprimento dos requisitos
previstos na EC n. 47/05. Pretensão de que seja
determinada vacatio legis para entrada em vigor das novas
regras para aposentadoria, a fim de que passem para a
inatividade com base nas normas anteriores. Descabimento.
Manifesta inadequação da via eleita. Pretensão que se volta
contra lei em tese. Inteligência da Súmula 266 do STF.
Inexistência de arbitrariedade e/ou violação a direito
líquido e certo amparável por mandado de segurança.
Precedentes. Extinção do feito sem julgamento do mérito.
Segurança
denegada.
Ausência
de
erro,
nulidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter
infringente e procrastinatório. Recurso não provido.
V I S T O S.
Proferida decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial e denegou mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído
ao Governador do Estado de São Paulo e ao Presidente da Assembleia Legislativa (p.
191/194), apresentaram os impetrantes agravo regimental repetindo a tese de que a
entrada em vigor da EC n. 49/2020 na data de sua publicação desrespeitou a
razoabilidade e o art. 8o da Lei Complementar n. 95/98, pois se trata de alteração
legislativa de grande repercussão; requereram o estabelecimento de 'vacatio legis'
mínimo de 180 dias, para que se aposentem com base no regramento anterior (art. 3o
da EC n. 47/2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2137826-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6375/20 LHC
3
É o relatório.
O presente agravo não comporta provimento; os
argumentos apresentados apenas revisitaram a narrativa inicial e deixaram claro que
os agravantes pretendem unicamente forçar o acolhimento da tese que os favorece,
sem, contudo, infirmar as razões de decidir da decisão agravada.
A decisão foi explícita ao considerar que as
características de abstração e generalidade das normas impugnadas submetem toda
a população do Estado de São Paulo e torna essas normas impassíveis de controle
nesta via do remédio constitucional; disse-se que os agravantes pretendem ser
tratados de maneira diferente de todo o restante do funcionalismo público paulista, o
que certamente não se pode admitir.
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A agravante
impetrou Mandado de Segurança contra o dispositivo do Decreto estadual
1.016/2.7.2008. Objetiva afastar autuações fiscais por desempenhar transporte
intermodal. 2. Não se trata de writ preventivo, pois não houve demonstração de que
ocorreu a situação fática hipoteticamente descrita na norma impugnada. 3. Com efeito,
a agravante afirma que 'a presente ação tem por finalidade evitar a concretização dos
efeitos lesivos advindos da aplicação da lei ao caso concreto. Isso porque, uma vez
ocorrendo o suporte fático, será atraída a incidência da norma'. 4. O que se tem é um
ataque direto e frontal ao conteúdo da norma, e é por isso que não se mostra possível
a comprovação, de plano, de direito líquido e certo a ser tutelado. Aplicação da
Súmula 266/STF. 5. Fica prejudicada a pretensão de provimento jurisdicional
relacionado ao conteúdo do Decreto Estadual, em razão do acima exposto. Ressalva-
se, contudo, a possibilidade de acesso da parte ao Judiciário, por outras vias judiciais.
6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 33842/PA j. de 17.05.12 Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN).
Observou-se que o ordenamento jurídico brasileiro
não prevê a fixação de período de vacatio legis pelo Judiciário, atribuição esta que
pertence única e exclusivamente ao Poder Legislativo, muito menos por meio de
mandado de segurança.
Mencionou-se decisão monocrática proferida em
caso semelhante:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2137826-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6375/20 LHC
4
servidores estaduais impugnando a reforma do regime próprio de previdência
estadual. Emenda Constitucional no 49/2020 e Lei Complementar no 1.354/2020, sob o
fundamento de que as normas deveriam ter previsto período de vacatio legis mais
longo, de no mínimo 180 dias. Impetração contra lei em tese. Normas de caráter geral
e abstrato. Incidência da Súmula no 266 do STF. Descabida a utilização da via
processual eleita mandado de segurança para obtenção de prestação jurisdicional
genérica, aplicável a todas as pessoas afetadas pela reforma da previdência estadual.
Precedentes. Indeferimento da inicial. Extinção do processo. Ordem denegada” (MS n.
2155164-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 09.07.2020).
Daí porque se considerou evidente a inadequação da
via eleita e a ausência de direito líquido e certo, com o consequente indeferimento da
petição inicial e denegação da segurança.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR